Tribunal: TCU
Processo: 007.005/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2536/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.005/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Giane Saidelles Machado (XXX.300.241-XX); Jeovan Cezare Correia (XXX.440.879-XX); Joyce Ruiz Rezende (XXX.856.339-XX); Juracy Anísio da Silva Neta (XXX.144.814-XX); Marcos Ely de Souza (XXX.033.916-XX); Maysa Pinto Saba Freitas (XXX.573.215-XX); Meuryely Euleny Macedo da Silva (XXX.368.814-XX); Naara Lima Machado (XXX.610.515-XX); Rogério Ilnicki de Oliveira (XXX.294.699-XX); Thais Barra Soares (XXX.013.511-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.